Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005567-79.2018.8.14.0401

APELANTE: HUGO DELEON DA SILVA SERRAO, LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO
artigo
157, § 2º, inciso II, do CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA DE LUCAS

AUGUSTO LEANDRO VIEIRA – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSISTENCIA MÉDICA COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NO CÁRCERE.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
EX VI
ART. 117, II DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO DA DEFESA DE
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO – NULIDADE DO FEITO. CONFISSÃO EM PREJUIZO DO CORRÉU. AUSENCIA DE DEFESA – INCORRÊNCIA – AUTORIA DO CRIME. SUSTENTAÇÃO EM OUTRAS PROVAS.
PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DA DEFESA DE LUCAS
AUGUSTO LEANDRO VIEIRA

I –
No caso em apreço, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o preenchimento pelo recorrente, do requisito indispensáveis para flexibilização da norma e a concessão do pedido, com a impossibilidade de sua permanência no cárcere, uma vez que não restou evidenciado, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da prisão domiciliar, seja pela inadequação da via eleita, como também pelo fato do Laudo ser silente quanto a gravidade da enfermidade, não satisfazendo o item II do art. 117 da LEP.
Da análise dos documentos acostados ao acervo, se observou que o recorrente, está sendo acompanhado por equipe médica, inclusive com tratamento fisioterápico. Ademais, o Laudo não sedimentou tratar-se e doença grave (ID 7169568 - Pág. 1-9), requisito indispensável para a concessão da benesse. Logo, inviável o deferimento do pleito.

RECURSO DA DEFESA DE
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO

I – A
questio
prende-se na ausência de defesa de HUGO DELEON por ocasião do interrogatório de LUCAS AUGUSTO, o qual confessou a efetiva participação de HUGO DELEON na empreitada criminosa, que no caso estava ausente, assim como o causídico. Todavia, esse substrato probatório teria sido utilizado no
decisum
, para embasar as respectivas condenações. Contudo, ao se observar o
decisum
condenatório, constata-se que a confissão não teria sido o único modelo de prova para sustentar a condenação (ID 6597068), uma vez que segundo as regras do art. 197 do CP, a confissão desalojada de outros modelos de prova seria inservível. Acerca do assunto, o STJ sedimentou orientação no sentido de que
nem mesmo
uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal.
Nesse viés,
os relatos dos policiais
foram decisivos e bastantes esclarecedores acerca do fato, que culminou na localização e prisão dos recorrentes
, os quais foram
presos em flagrante delito e ainda na posse da res furtiva, sendo apreendido na ocasião uma arma de fogo, e posteriormente o veículo roubado foi restituído a vítima, que reconheceu os recorrentes como os autores do delito em comento. Evidenciais incontroversas, e indene de qualquer mácula acerca dos protagonismos dos apelantes no evento ilícito patrimonial;

II – Ademais, a controvérsia,
não teria sido objeto de apreciação pelo juízo
a quo,
sendo a suposta ofensa inaugurada nas razões da apelação, configurando, na hipótese, supressão de instancia, ou eventual preclusão, em face da oportunidade de ter alegado a
eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução, devendo por derradeiro, ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, segundo as regras do art. 571, II, DO CPP, o que não teria acontecido nos presentes autos, incorrendo a defesa na chamada “nulidade de algibeira”, subterfúgio não tolerado pela remansosa jurisprudência. Diante dos argumentos delineados
ut supra
, inviável acolher o pleito defensivo nesse ponto;

III – Nesses termos seguem os recorrentes condenados
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA,
inconformados com a r. sentença que condenou os condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado),
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A Defesa do recorrente
Hugo Deleon da Silva Serrão
, asseverou em sede preliminarmente, a nulidade do interrogatório de
Lucas Augusto Leandro Viera
, em face da ausência de defesa técnica. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas com supedâneo no princípio do
in dúbio pro reo.

Por sua vez, o recorrente
Lucas Augusto Leandro Vieira
, asseverou pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em modalidade domiciliar, devido possuir um filho recém-nascido, que depende dele para seu sustento, bem como para o tratamento terapêutico para amenizar as dificuldades de viver com um projétil de arma de fogo alojado no seu joelho, do qual será submetido a uma cirurgia em breve.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento dos apelos e no mérito
acatou a tese levantada pelo recorrente, uma vez que a ausência de um defensor na audiência do dia 20 de agosto de 2019, adveio prejuízo a defesa do recorrente, uma vez que a prova colhida no interrogatório de
Lucas Augusto Leandro Vieira,
foi utilizada no decisum, sem oportunizar a defesa, razão pela qual requer que seja declarado nulo o interrogatório, em face do cerceamento de defesa. Quanto ao recorrente LUCAS AUGUSTO, o Parquet pugnou nos termos do disposto no artigo 117, da Lei 7.210/1984 (lei de Execuções Penais) a competência para julgar o pedido de concessão de regime domiciliar é do Juízo da Execução Penal da comarca de Belém/PA e não ao Juízo de Conhecimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo não conhecimento do
recurso interposto pelo recorrente LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA, por inadequação da via eleita. No que concerne ao recurso interposto por HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO, pronuncia-se, pelo conhecimento e provimento da preliminar levantada pelo recorrente de nulidade dos atos processuais a partir da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 20 de agosto de 2019 (ID nº 6597013, págs. 412/413), ato processual, em que se procedeu o interrogatório do corréu
Lucas Augusto Leandro Vieira
, com fundamento no artigo 564, III, "c", do Código de Processo Penal. No mérito, pelo improvimento de ambos os apelos, por total falta de amparo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA,
inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
8 de março de 2018, os acusados, supostamente com o uso de uma arma, abordaram a vítima enquanto estava em um lava-jato e subtraíram o veículo em que a vítima estava, qual seja um automóvel de marca FIAT PUNTO ATTRACTIVE VERMELHO 2011/2012 PLACA OBY-4471-PA.

Devidamente processados, os apelantes
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA, foram processados e ao final condenados
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado), inconformados,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DEFESA DE LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA (ID
6597070 - Pág. 1).

Na espécie, o dispositivo normativo que possibilita a concessão do benefício de prisão domiciliar está contido no art. 117 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais),
in verbis
:

Art. 117 da LEP. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - Condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - Condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - Condenada gestante.

Destarte, restou incontroverso que se tratar de norma contida na Lei de Execuções Penais, fixando a incompetência do Juízo de Conhecimento. Logo, caberia ao Juízo de Execuções Penais decidir acerca da eventual concessão ou não do benefício.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C OS ARTS. 71 E 344, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRENCIA.
Contrariando o que fora dito pelo

impetrante na inicial, esta relatora no
julgamento da Apelação Criminal
decidiu não propriamente favorável a concessão de prisão domiciliar ao réu,
uma vez que não é cabível em sede de apelação apreciação de tal pedido
, mas,

determinou a comunicação ao juízo singular sobre o Acórdão, para exame do

pedido de prisão domiciliar elaborado no recurso.
No entanto em 14.06.2019 o Magistrado
a quo
após avaliação mais acurada do caso indeferiu o requerimento da defesa, apoiado em relatório emitido pela Casa Penal, por não comprovação da impossibilidade de realização do tratamento dentro do estabelecimento penal. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO JUIZ MAIS PRÓXIMO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806810-30.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/11/2019).

Da análise dos documentos acostados ao acervo, se observou que o recorrente está sendo acompanhado por equipe médica, inclusive com tratamento fisioterápico. Ademais, o Laudo não sedimentou tratar-se e doença grave (ID 7169568 - Pág. 1-9), requisito indispensável para a concessão da benesse. Logo, inviável o deferimento do pleito.

DA DEFESA DE
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO (ID 6597071- Pag. 3).

Na hipótese, LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA foi ouvido em audiência ocorrida no dia 20 de agosto de 2019, ocasião em que teria confessado a ação ilícita perpetrada conjuntamente com HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO. Todavia, estavam presente ao ato, tão somente, o interrogado LUCAS AUGUSTO e seu defensor, restando ausentes o HUGO DELEON e sua defesa. Nesses termos, a
questio
prende-se na ausência de defesa de HUGO DELEON por ocasião do interrogatório de LUCAS AUGUSTO, o qual confessou a efetiva participação de HUGO DELEON na empreitada criminosa, substrato probatório utilizado no
decisum
para embasar as respectivas condenações. Contudo, ao se observar o
decisum
condenatório, contata-se que a confissão não teria sido o único modelo de prova para sustentar a condenação, senão vejamos (ID 6597068):

(...) Compareceram à instrução criminal as testemunhas
Francisco Jailson Lucena de Lima, Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva e Alfredo Brandão da Silva
. Foi interrogado apenas o acusado
Lucas Augusto Leandro Vieira
, uma vez que o réu
Hugo Deleon da Silva
não veio à audiência.
Sem diligências complementares.
Em alegações finais por memorial, o Ministério Público requereu a condenação dos réus como incursos nas sanções penais cominadas ao crime do art. art. 157, § 2°,11, do Código Penal (fls. 118/120). A defesa de
Lucas Augusto Leandro Vieira
requereu a atenuação das penas pelas circunstâncias do art. 65, I e III, d, do Código Penal; a exclusão da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo; a majoração pelo concurso de pessoas em proporção mínima; e a fixação de regime aberto ou prisão domiciliar par a execução da pena (fls. 123/136).

(...)

Materialidade e autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas.

Os

policiais militares
Francisco Jailson Lucena de Lima e Alfredo Brandão da SiLva
prestaram depoimentos coesos e consistentes. Disseram que a vítima foi ao quartel da Polícia Militar para comunicar o roubo que acabara de ocorrer no bairro do Curió, relatando que dois assaltantes haviam subtraído seu veículo após ameaçá-lo com uma arma de fogo. Iniciaram imediatamente as buscas, acompanhados pelo ofendido que conduzia uma motocicleta, e na Rodovia BR-316 localizaram o veículo roubado, no qual estavam os acusados, que foram reconhecidos pela vítima. Mencionaram que foi apreendida uma arma de fogo, que estava no veículo. O delegado de polícia civil
Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva
nada disse de relevante. O réu
Lucas Augusto Leandro Vieira
confessou a autoria. Admitiu ter praticado o crime em coautoria com
Hugo Deleon
. porém negou o emprego da arma de fogo, que, apesar de ter sido encontrada no veículo, disse não saber a quem pertencia.
Hugo Deleon da Silva SERRÃO
não foi interrogado. Diferentemente do que sustenta sua defesa, a prova de autoria é suficiente para condenação. O réu não foi submetido a reconhecimento pela vítima em juízo. Nada obstante, os depoimentos dos policiais militares
Francisco Jailson Lucena de Lima e Alfredo Brandão da Silva
são convergentes e estão em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ambos confirmaram que os acusados foram encontrados e detidos na Rodovia BR-316 quando trafegavam no veículo subtraído, conduzidos à delegacia de polícia e autuados em flagrante delito, oportunidade em que ofendido os reconheceu como autores do roubo. Essas declarações não estão em conflito com outras informações ou depoimentos. Ao contrário, formam um conjunto harmônico e coeso do qual não se inferem contradições ou divergências. Ressalte-se, ademais, que o réu Lucas Augusto Leandro Vieira relatou a participação de Hugo Deleon no crime, e os dois foram encontrados com o veículo subtraído, que foi restituído ao ofendido (termo de fl. 14 do inquérito policial).
Toda essa dinâmica de fatos corrobora o reconhecimento pessoal dos réus na
polícia, ratificado pelas declarações das testemunhas na instrução criminal. Um mosaico de elementos de convencimento e provas que afasta qualquer dúvida sobre a autoria do delito, como, aliás, reconhece a jurisprudência (...).
Do mesmo modo, não vejo como acolher o pedido da defesa de desclassificação da imputação para os crimes de roubo simples ou furto. Toda a prova confirma o emprego de grave ameaça para a subtração do veículo mediante ação concertada dos dois acusados, mesma razão pela qual não há que se falar em exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, confessado, repise-se, pelo réu Lucas Augusto Leandro Vieira.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo foi afastada da imputação nos memoriais do Ministério Público. Deixo, portanto, de examinar sua configuração.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02/04 c condeno Hugo Deleon da Silva Serrão e Lucas Augusto Leandro Vieira, qualificados nos autos, como incursos nas sanções penais cominadas ao crime do art. 157, § 2°, II, do Código Penal (...).

Na espécie, como se pode verificar na decisão guerreada, os relatos dos policiais
Francisco Jailson Lucena de Lima e Alfredo Brandão da Silva,
foram bastantes esclarecedores acerca do fato, que culminou na localização e prisão dos recorrentes
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA,
presos em flagrante delito e ainda na posse da res furtiva, sendo apreendido na ocasião uma arma de fogo, e posteriormente o veículo roubado foi restituído a vítima, que reconheceu os recorrentes como os autores do delito em comento.

Acerca do assunto, o STJ sedimentou orientação no sentido de que
nem mesmo
uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal,
muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado." (AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
Nesse viés, de rigor considerar que a confissão de LUCAS AUGUSTO, seria inservível, por si só, para ratificar a autoria delitiva, se não fosse confrontada com outros elementos de prova, conforme o art. 197 do CPP:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e está existe compatibilidade ou concordância.

Nesses termos, na eventualidade do afastamento da confissão do recorrente LUCAS AUGUSTO, as demais provas dos autos, seriam aptas a justificar um decreto condenatório, pois baseadas em relatos incontroversos de agentes que perseguiram e prenderam os apelantes em flagrante delito de posse da res e de uma arma de fogo, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da autoria ilícitas atribuídas aos apelantes HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUST
O LEANDRO VIEIRA. Noutro ponto, a
questio

não teria sido objeto de apreciação pelo juízo
a quo,
sendo a suposta ofensa inaugurada nas razões da apelação, configurando, na hipótese, supressão de instancia, ou eventual preclusão, em face das oportunidades de ter alegado a
eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução, devendo por derradeiro, ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, segundo as regras do art. 571, II, DO CPP, o que incorreu nos autos,
nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que incorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6.
Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais,
7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Ante o exposto, imperioso conhecer dos apelos e negar-lhes provimento para manter as condenações de
HUGO DELEON DA SILVA SERRÃO e LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA,
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023